Tribunal: CARF
Processo: 10980.907194/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.907194/2013-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.694 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
REALEZA INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/03/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
((documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.907194/2013-66
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.694 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907194/2013-66

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo da DCOMP eletrônica no 16870.12948.060313.1.3.04-
3479, transmitida com objetivo de declarar a compensação do(s) débito(s) nela apontado(s), com
crédito de R$70.560,11, proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF,
código de receita 3373 no valor de R$70.560,11, referente à IRPJ– período de apuração
31/03/2012.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico No Rastreamento 052514261, datado de 06/06/2013 no qual a Delegacia de origem,
após constatar a improcedência do crédito original informado no PER/DCOMP, não reconheceu
o valor do crédito pretendido e decidiu NÃO HOMOLOGAR a compensação declarada.
Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou suas
razões de defesa alegando que recolheu o valor de R$70.560,11 com base em uma previsão que
não se concretizou em revisão fiscal, foi informado também em DCTF, erro este já solucionado
com a retificação da declaração da competência 03/2012. Pede o acolhimento da manifestação de
inconformidade.
Em sessão de 28 de fevereiro de 2018 (e-fls. 66) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 06/03/2013
COMPENSAÇÃO.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito
esse evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à

DCOMP.
DÉBITO
INFORMADO
EM
DCTF.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.

COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 78 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito que serão
desenvolvidos no voto.
É o relatório.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.694 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907194/2013-66

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A recorrente repisa o argumento de que o crédito de “previsão posteriormente
não confirmada em trabalho de reapuração fiscal”. Até o presente momento, a contribuinte
não explicou o sentido da frase “previsão posteriormente não confirmada”. Não explica de que
natureza se trata tal previsão e em que medida isto interfere na apuração tributária.
A apuração de tributo não depende de previsões mas sim da constatação de fatos
econômicos já ocorridos. A recorrente recolheu R$70.560,11, após ter apurado igual valor de
IRPJ no primeiro trimestre de 2012. A DCOMP aqui analisada pretende aproveitar a totalidade
deste recolhimento, sob a alegação da recorrente de que não apurou qualquer valor de IRPJ no
trimestre.
A recorrente defende a retificação da DCTF, que zerou o valor o IRPJ devido,
após a prolação do despacho decisório, alegando que o impedimento imposto pela DRJ é apenas
cronológico.
A questão não se trata de cronologia.
A recorrente alega que “é prudente esclarecer que não há impedimento que o
contribuinte retifique a DCTF para reduzir tributos cujos pagamentos já tenham sido objeto de
PER ou de DCOMP como créditos a serem restituídos ou compensados” Grifei .
Equivoca-se neste ponto. O relator do Acórdão recorrido citou o impedimentos à
retificação DCTF após o início de procedimento fiscal, inclusive fazendo referência
legislativa:
“Cumpre observar que, a DCTF retificadora que tenha por objeto alterar débitos
relativos a tributos e contribuições, entregue após o início de qualquer procedimento
fiscal, não produz efeitos, nos termos do artigo 11, § 2o, inciso III, da IN RFB no
786/2007, revogada pela IN RFB no 903, de 30/12/2008, que por sua vez foi revogada
pela IN RFB no 974, de 27/11/2009, mantendo a mesma disposição”.

Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.694 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907194/2013-66

A IN RFB no 974, de 27/11/2009, previa que a retificação não produzirá efeitos
quando tiver por objeto reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores
apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às informações indevidas ou não
comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão
de exigibilidade, já tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU:

“CAPÍTULO V DA RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES

Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe
alteração desses saldos;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados à
PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
II - alterar os débitos de impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa
jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.
§ 4o Na hipótese do inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior ao início do
procedimento fiscal, em valor superior ao declarado, a pessoa jurídica poderá
apresentar declaração retificadora, em atendimento a intimação fiscal e nos termos
desta, para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades calculadas na forma do art.
7o.”
O Recurso Voluntário ignorou completamente este dispositivo da Instrução
normativa citado pelo relator.
E junto ao Recurso Voluntário, a recorrente apresenta cópias da DIPJ e o que
chama de “SPED Contábil”.
A juntada de documentos após a impugnação deve obedecer o disposto no decreto
70235/1972 que tem força de lei:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.694 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907194/2013-66

qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-
lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748,
de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)

E no presente caso, a recorrente não esclarece porque juntou o Livro Razão
apenas em sede de Recurso Voluntário. Ademais, o recurso dirigido a este CARF presta-se a
contestar a decisão proferida pela DRJ , nos termos do já citado Decreto 70.235/721.
Logo, deve a recorrente demonstrar a injustiça do julgamento de primeira
instância, o que não foi feito. A juntada estes documentos apenas provoca tumulto processual e
tenta transformar o julgamento deste CARF em uma “segunda primeira instância”, ou seja, um
novo julgamento em primeira instância.
E ainda que se admitisse os documentos juntados, vejo que eles nada dizem a
respeito do caso aqui analisado, em perfeita sintonia com a peça recursal, que nada diz sobre
estes mesmos documentos. O Recurso Voluntário dedica apenas um parágrafo aos dois
documentos juntados:
“16. Conforme lhe determina o ônus da prova atraído em razão do equívoco no
procedimento, o contribuinte junta ao presente recurso aviado toda documentação que
demonstra o lastro do crédito pleiteado, como o livro razão do SPED Contábil e
DIPJ.”
O parágrafo acima transcrito inicia bem ao constatar que cabe à recorrente o ônus
da prova das suas alegações. No entanto, prossegue afirmando que “toda documentação que

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.694 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907194/2013-66

demonstra” seu crédito se resumiria à DIPJ e SPED Contábil juntado, o que é equivocado, pois a
contribuinte apenas juntou os documentos e nada esclareceu. No máximo, marcou em amarelo
algumas contas e valores no Livro Razão.
Não esclarece, por exemplo, porque a conta “20963 - IRPJ A RECOLHER” (e-fls.
188) consta o valor a recolher de R$ 70.561,11(que inclusive está destacado em amarelo):

Logo, se no Livro Razão consta IRPJ a recolher no mesmo valor declarado na
DCTF original, vê-se que não há pagamento a maior.
Esta Turma Extraordinária, e principalmente este relator, não se opõem admitir
documentos juntados perante a 2a instância, inclusive em alguns casos até reconhecendo de
oficio o pleito recursal.
Mas no presente caso, não se vislumbra que tenha sido provado o crédito alegado.
Não se pode deixar de cogitar que o erro da corrente pode não ter sido o recolhimento a maior
mas a própria cogitação de que possui este crédito, pois até o registro contábil juntado
demonstram que o débito de IRPJ a recolher do 1o trimestre é de R$ 70.560,11, tal como
declarado em DCTF original.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 302
DF CARF MF
Original